Tribunal: TJSP
Processo: 1007751-37.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
que segue.
Imóvel financiado (alienação fiduciária) meses antes da separação de fato de casal que vivia união estável. Contrato celebrado em nome do varão, tendo a mulher assumido e cumprido as prestações desde 2009. No acordo ficou consignado que se não houve transferência do financiamento em 5 meses (e de fato não aconteceu) o imóvel seria vendido para que os direitos fossem partilhados. Inadmissibilidade. Cláusula abusiva que depõe contra a boa-fé e função social da transação. A mulher nada recebeu na "partilha" a não ser os encargos do financiamento, enquanto o varão recebeu, na integralidade, os veículos. A causa do negócio afasta a noção de condomínio ou comunhão de direitos que justifique a venda judicial. PROVIMENTO para julgar improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1007751-37.2015.8.26.0344; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

27/09/2021

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC, sendo que o resultado foi de provimento (4x1). Diante disso e por dever regimental, o juiz que expôs as razões da divergência acolhidas, fica encarregado de redigir o voto condutor. É o que se faz, iniciando com a ementa que segue.
Imóvel financiado (alienação fiduciária) meses antes da separação de fato de casal que vivia

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC, sendo que o resultado foi de provimento (4x1). Diante disso e por dever regimental, o juiz que expôs as razões da divergência acolhidas, fica encarregado de redigir o voto condutor. É o que se faz, iniciando com a ementa que segue.
Imóvel financiado (alienação fiduciária) meses antes da separação de fato de casal que vivia união estável. Contrato celebrado em nome do varão, tendo a mulher assumido e cumprido as prestações desde 2009. No acordo ficou consignado que se não houve transferência do financiamento em 5 meses (e de fato não aconteceu) o imóvel seria vendido para que os direitos fossem partilhados. Inadmissibilidade. Cláusula abusiva que depõe contra a boa-fé e função social da transação. A mulher nada recebeu na "partilha" a não ser os encargos do financiamento, enquanto o varão recebeu, na integralidade, os veículos. A causa do negócio afasta a noção de condomínio ou comunhão de direitos que justifique a venda judicial. PROVIMENTO para julgar improcedente a ação.